Tribunal: TJMT
Processo: 1041440-13.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041440-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JANSEN SOBRINHO PETRENKO - CPF: 570.902.461-91 (APELADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

BANCO BRADESCO SA

APELADO
(S)
:

JANSEN SOBRINHO PETRENKO

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. QUEBRA DE PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de restituição de valores e indenização por danos morais, condenando o banco à devolução de R$ 96.767,49 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em caso
onde
o consumidor foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento", com contratação fraudulenta de empréstimo e subsequentes transferências via PIX.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao não impedir a contratação fraudulenta de empréstimo e efetivação de transações atípicas e claramente suspeitas, que destoavam completamente do perfil do cliente, ou se ocorreu culpa exclusiva da vítima por não zelar pela guarda de suas senhas pessoais.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança capazes de detectar e impedir a celebração fraudulenta de contratos e a efetivação de operações suspeitas que destoam do perfil do consumidor, especialmente transferências de valores expressivos, sequenciais e em horários atípicos.

4. A fraude perpetrada por terceiros no âmbito das operações bancárias configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, não eximindo sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, conforme Súmula 479 do STJ.

5. Não se configura culpa exclusiva da vítima quando o consumidor é induzido por fraude sofisticada que se valeu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, que permitiu a contratação de empréstimo fraudulento e transferências sequenciais de valores vultuosos.

6. A subtração indevida de valores expressivos da conta bancária do consumidor, em decorrência de fraude, configura dano moral in
re

ipsa
, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não implementa mecanismos de segurança capazes de detectar e impedir operações atípicas que destoam do perfil do cliente. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo seguida de transferências sequenciais via PIX em valores expressivos e horários atípicos caracteriza falha na prestação do serviço bancário."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, caput e § 3º; CPC,
arts
. 8º, 373, II, 1.010, II e III; Súmula 297 e 479 do STJ; Resolução nº 4.753/2019 do CMN, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 10007974920258110050, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30/10/2025; TJ-MT, N.U 1000571-59.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença (ID. 332822867 – Autos de Origem nº 1041440-13.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação de restituição de valores por fraude bancária cumulada com indenização por danos morais, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por JANSEN SOBRINHO PETRENKO, sob os seguintes fundamentos:

[...] "Verifica-se que as transações realizadas fogem completamente ao padrão de consumo do autor, tanto pelos valores expressivos quanto
pelo horário incomum da última transferência (madrugada de sábado, considerando o horário de Mato Grosso), o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco réu. A instituição financeira, em sua defesa, basicamente se limitou a alegar culpa exclusiva da vítima, argumentando que as transferências na modalidade PIX são realizadas mediante senha pessoal e intransferível. Contudo, não demonstrou ter
adotado medidas eficazes para impedir transações atípicas e claramente suspeitas, que destoavam completamente do perfil do cliente." [...]

[...] "Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 96.767,49 (noventa e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso. Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença). Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil." [...]

Em razões recursais (ID. 332822868), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Da ausência de falha na prestação do serviço;

Culpa exclusiva da parte autora;

Da ausência de comprovação do dano moral

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 332822872) nas quais
a
lega a preliminar de ausência de dialeticidade recursal (art.
1.010, II e III,
do
CPC)
;
d
efende a manutenção da sentença: falha na segurança e quebra de perfil
e r
ebate as alegações do recorrente, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a falha no sistema de monitoramento de fraude e a configuração do dano moral.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
efetuado (ID.
332822870
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO SA

APELADO(S):

JANSEN SOBRINHO PETRENKO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Banco Bradesco S.A. à restituição de R$ 96.767,49 (danos materiais) e ao pagamento de R$ 8.000,00 (danos morais), além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
o
autor foi vítima do denominado "golpe da falsa central de atendimento", no qual recebeu mensagem SMS supostamente do banco réu, informando compra não reconhecida, com orientação para contatar número telefônico indicado. Ao ligar, foi atendido por pessoa que se passou por funcionária do banco, que confirmou seus dados pessoais e informou sobre empréstimo fraudulento de R$ 41.831,54. Sob orientação dos
estelionatários, o autor realizou diversas transferências via PIX, sendo a última no valor de R$ 58.978,54, às 06h07min de um sábado.

O magistrado consignou que as transações realizadas fogem completamente ao padrão de consumo do autor, tanto pelos valores expressivos quanto pelo horário incomum, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco réu. Concluiu pela falha na prestação de serviços, pois o banco não demonstrou ter adotado medidas eficazes para impedir transações atípicas e claramente suspeitas, que destoavam completamente do perfil do cliente.

Reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima, e configurou o dano moral pela angústia, frustração e abalo psicológico significativo causados ao consumidor.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado
, em contrarrazões (ID. 332822872), suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o recurso de apelação interposto pelo Banco não ataca os fundamentos específicos da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos já apresentados na contestação, o que fere o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Argumenta que a sentença recorrida julgou procedente o pedido com base em fundamento fático crucial: a atipicidade das transações que fugiram completamente ao perfil do consumidor e a inércia do banco em bloqueá-las. Contudo, nas razões recursais, o Apelante limita-se a discorrer genericamente sobre a necessidade de senha e biometria para operações PIX e a suposta culpa exclusiva da vítima, sem explicar por que seus sistemas de segurança permitiram transferência de quase R$ 60.000,00 numa manhã de sábado, fruto de empréstimo não solicitado.

Pois bem.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma do julgado.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida implica violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

Contudo, no caso em análise, verifico que o apelante, embora de forma genérica, apresentou impugnação aos fundamentos da sentença, sustentando: (i) ausência de falha na prestação do serviço; (
ii
) culpa exclusiva da parte autora; e (
iii
) ausência de comprovação do dano moral.

Ainda que as razões recursais não tenham enfrentado de forma pormenorizada o fundamento central da decisão
,
qual seja, a falha de segurança na detecção de fraude evidente por quebra de perfil do consumidor, entendo que houve impugnação suficiente para permitir o conhecimento do recurso, sob pena de cerceamento do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

É como voto.

DO MÉRITO

II – DA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O
apelante
sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois a transferência na modalidade PIX se trata de transação realizada através de senha/biometria ou chave de segurança, de uso pessoal e intransferível. Afirma que
as transações foram efetuadas por opção do próprio cliente, pois a operação partiu de sua máquina/aparelho celular, não ocorrendo falha sistêmica na segurança. Apresenta telas do aplicativo do banco demonstrando o passo a passo das etapas necessárias para realização de pagamento via PIX.

O
apelado
, por sua vez, argumenta que a relação jurídica é de consumo e a responsabilidade do banco é objetiva, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que foi vítima do "golpe da falsa central", onde estelionatários, possuindo dados sigilosos do cliente, ludibriaram o consumidor.
Assevera que
o ponto fulcral é a falha no sistema de monitoramento de fraude do banco, que permitiu diversas transações de alto valor sem utilizar qualquer meio de segurança que pudesse bloquear ou fazer o devido contato com o Apelado. Destaca que a Apelante permitiu transferência de R$ 58.978,54 às 06h07min de um sábado, sendo que tal tentativa seria facilmente bloqueada em qualquer tentativa de transação.

Neste contexto, destaco que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
.

N
a situação
em análise, restou incontroverso que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, mediante o denominado "golpe da falsa central de atendimento". Os estelionatários, utilizando-se de técnicas de engenharia social, induziram o consumidor a realizar transferências via PIX, após contratação fraudulenta de empréstimo pessoal.

A questão central reside em verificar se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, capaz de ensejar o dever de indenizar.

No presente caso,
constata-se que
a atividade
fraudulenta
,
que
se
utilizou toda a engenharia social para ludibriar o autor
,

teve como supedâneo a contratação
fraudulenta de
um empréstimo
pessoal
no valor de R$ 48.124,36,
cuja situação desencadeou
todas
as demais fraudes perpetradas
, após
este v
alor ser
disponibilizado na conta corrente do autor.

Nota-se que a
s transações realizadas
,
conforme consignado na sentença recorrida (ID. 332822867), fogem completamente ao
padrão de consumo do autor, tanto pelos valores expressivos quanto pelo horário incomum da última transferência (06h07min de um sábado, considerando o horário de Mato Grosso).

Foram realizadas quatro transferências via PIX, sendo três no dia 22/09/2023 e uma no dia 23/09/2023, esta última no valor de R$ 58.978,54, às 06h07min de um sábado, horário absolutamente atípico para movimentações bancárias.

A atipicidade das transações é manifesta, devendo ter acionado os mecanismos de segurança do banco réu, o que não ocorreu.

O argumento do apelante de que as transações
foram realizadas mediante senha pessoal e intransferível não afasta sua responsabilidade, pois, conforme jurisprudência consolidada, cabe à instituição financeira implementar sistemas de segurança capazes de detectar e impedir operações suspeitas, que destoam do perfil do consumidor.

A fraude perpetrada por terceiros no âmbito das operações bancárias configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, não eximindo sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

É sabido que, no que concerne à responsabilização de instituição financeiras, por fraudes bancárias praticadas por terceiros contra seus consumidores, há certa divergência jurisprudencial, pois há entendimentos no sentido de que, nestes casos, a culpa é exclusiva da vítima e, por outro lado, também existem interpretações pela responsabilização objetiva do fornecedor de serviços bancários.

Ocorre que, o Poder Judiciário, tendo como norte os fins sociais e as exigências do bem comum, deve atender à necessidade de uma interpretação mais adequada para lidar com a atual sociedade de riscos que emerge no contexto das novas tecnologias, em consonância com o comando do art. 8º do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade
da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, evidencia-se a maior facilidade para a ocorrência de fraudes no meio digital, pela rapidez e redução de formalismos resultantes das novas tecnologias de transações bancárias, a exemplo do PIX, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro.

Desse modo, a alegação pura e simples da tese de culpa exclusiva da vítima não comporta mais aplicação em ambiente de inovações tecnológicas que, junto com a modernização, carreia enormes riscos aos consumidores
.

E é sob esta ótica
que
os casos envolvendo fraudes bancárias precisam ser analisad
a
s.

Nesse cenário,
aplicável ao caso em exame a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990.

Frise-se que, não obstante seja cabível a inversão do ônus probatório
ope
judicis
, verifica-se que a prova do evento danoso foi devidamente realizada pelo apelado, não tendo o banco Réu comprovado fato impeditivo, desconstitutivo ou modificativo do direito do consumidor.

Isso porque, consta dos autos
os documentos demonstrando
a existência do contrato de empréstimo
fraudulento e das
movimentações
indevidas
na conta bancária do autor, acompanhado do b
oletim de ocorrência e outros documentos
.

Ademais, ficou demonstrado
que a fraude se consistiu em
diversas transferências via pix,
em valores
expressivos
e
a última
delas
, de maior valor, em um sábado de madrugada
.

Neste cenário,
constato que o
banco recorrente

não
comprovou a regularidade do contrato de empréstimo
objeto da fraude
, limitando-se a afirmar que
para realizar as transferências via PIX seria necessário a confirmação via chave de segurança
.

Ora, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da regularidade do sistema bancário que pudesse demonstrar a
regularidade e
a
efetiva segurança do ambiente de transações.

Tampouco
, a apelante não se desincumbiu de comprovar ter sido diligente quanto à
contratação
do empréstimo
e
efetivação das
transferências
, o que afasta o alegado fato impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, sob a inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
[Grifo nosso]

No que concerne à responsabilidade objetiva da apelada, esta decorre do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, conforme cito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, é o entendimento do já mencionado enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 do STJ –As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O dever de segurança das instituições financeiras abrange não apenas a integridade psicofísica do consumidor, mas também sua integridade patrimonial. Cabe ao banco verificar a regularidade e a idoneidade das
contratações e
transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Nesse sentido,
destaco os seguintes julgados
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETOS. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA .
FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, decorrente de fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social entre os dias 05 e 07 de março de 2025, totalizando prejuízos de R$ 109.457,26 e deixando saldo negativo de R$ 5 .221,13 na conta corrente da autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiros mediante golpe da falsa central telefônica, na qual a consumidora foi induzida a fornecer informações bancárias após contato de criminoso que se apresentou como funcionário do banco, bem como se configura culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços
bancários .
III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se inequivocamente como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva nos moldes do artigo 14 do CDC, suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da existência de culpa.
4 .
As fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, conforme estabelecido na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 466, não configurando excludente de responsabilidade civil, devendo o risco da atividade bancária ser suportado pelo fornecedor do serviço. 5. Restou comprovada a realização de múltiplas transações atípicas e incompatíveis com o perfil financeiro conservador da autora, aposentada sem histórico de empréstimos, evidenciando falha sistêmica e ausência de bloqueio automático por parte da instituição financeira, que não demonstrou ter adotado medidas de segurança eficazes para prevenir operações fraudulentas.
6 .
A fraude perpetrada enquadra-se na modalidade conhecida como engenharia social ou golpe da falsa central telefônica, risco previsível e inerente à atividade bancária, que deve ser prevenido mediante ferramentas adequadas de segurança, sistemas de tecnologia antifraude e mecanismos de verificação de comportamento atípico. 7. Não se configura culpa exclusiva da vítima, mas negligência no monitoramento automatizado e no bloqueio de operações de risco, sendo a segurança das operações bancárias dever indeclinável da instituição financeira na qualidade de fornecedora de serviços.
8 .
O dano moral configura-se como dano in
re

ipsa
, oriundo da própria transação mediante fraude contra o sistema bancário que resultou em prejuízos à consumidora através de cobranças indevidas, violando direitos da personalidade e ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo e tese
9 .
Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social, caracterizada como fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.
2 .
Não configura culpa exclusiva da vítima a indução ao erro por criminosos que se apresentam como
funcionários da instituição financeira, constituindo dever do fornecedor de serviços bancários implementar sistemas eficazes de segurança e monitoramento de transações atípicas. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária constitui dano in
re

ipsa
, dispensando prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
170, V, e 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, REsp 1 .197.929/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
j .
12.09.2011; STJ, REsp 1.771 .984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20 .10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.997.142/DF,
Rel
.
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.06 .2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007974920258110050, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples. (N.U 1000571-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)

Desse modo, no caso em exame, constata-se a responsabilidade objetiva da apelante, afastando-se a excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Neste cenário
, a alegação de culpa da vítima não foi comprovada, tratando-se de mera presunção, desprovida de prova técnica. Não foram apresentados relatórios que demonstrassem com precisão a
regularidade do contrato de empréstimo
, a
origem das transações (IP, geolocalização, device ID), tampouco evidências de que a parte autora voluntariamente entregou suas credenciais aos
fraudadores. A inversão do ônus da prova impunha ao banco tal demonstração, o que não ocorreu.

Aqui, cabia
à instituição financeira,
além da comprovação da regularidade da contratação do empréstimo,
a
demonstração do cumprimento de todas as cautelas para movimentação de uma conta corrente, conforme exigências do BACEN, nos termos dos art. 4º, da Resolução nº 4.753/2019 do CMN:

Art. 4º O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2º;

[...]

III - as medidas de segurança para fins de movimentação da conta;

A falha do banco foi o fator decisivo para o sucesso do golpe financeiro, pois o
s
fraudador
es
, de certa forma, consegui
ram
celebrar um contrato de empréstimo e
facilmente transferir valores vultuosos, sem qualquer empecilho ou confirmação da transação por parte dos prepostos do banco, como é sabido que em casos de percepção de qualquer movimentação intensa
e fora dos padrões,
as instituições
financeiras
agem com dilig
ê
ncia, buscando confirmar a transação ou
,
ainda, bloquear a transação por certo tempo, afim de que possa ocorrer eventual reclamação por parte do consumidor/correntista.

Deste modo, não há como
afastar
a responsabilidade da
a
pelante
, considerando
que ho
uve falha na prestação de serviços pela instituição financeira
.

III – DA CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA

A apelante
sustenta que, mesmo admitindo-se que as transações tenham sido realizadas por terceiro, tal se operou mediante apresentação das senhas pessoais, restando aprovadas e celebradas as transações junto ao banco réu. Afirma que o apelado é o único responsável por eventuais prejuízos, por não ter zelo na guarda de suas senhas pessoais, que foram parar na posse de pessoas não idôneas. Argumenta que eventual ato delituoso praticado por terceiro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, por não zelar pela guarda de suas senhas, excluindo toda a responsabilidade do réu.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a responsabilidade por essas transações deve ser imputada à instituição financeira, que deixou de agir com o zelo e segurança esperada, não detectando a quebra do perfil do cliente. Sustenta que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a instituição financeira responde pela falha em não detectar a "quebra de perfil" do cliente, mesmo em casos de golpe da falsa central.

Pois bem.

O art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
, conforme ressaltado,
estabelece as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços:

Art. 14, § 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Para que se configure a culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade do fornecedor, é necessário que o consumidor tenha agido com negligência grosseira, de forma a romper o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado.

No caso em análise,
conforme os fundamentos apresentados no tópico anterior,
o autor foi vítima de fraude sofisticada, perpetrada por estelionatários que se utilizaram de técnicas de engenharia social, fazendo-se passar por funcionários do banco réu e confirmando dados pessoais e informações bancárias do consumidor.

Conforme consignado na sentença recorrida (ID. 332822867), o autor recebeu mensagem SMS enviada pelo nº 21100, em nome do banco réu, informando compra aprovada no valor de R$ 5.226,66, com orientação para contatar a central de atendimento do banco através do nº 0800 841 5420.

Ao ligar para o número indicado, foi atendido por pessoa que se passou por funcionária do banco, que confirmou todos os seus dados pessoais e informações bancárias, informando sobre a existência de contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 41.831,54,
cujo valor foi disponibilizado
em sua conta.

Sob orientação dos estelionatários, o autor realizou as transferências via PIX, acreditando estar seguindo procedimentos legítimos do banco
, pois, de fato, foi
-lhe
creditado em sua conta o valor do empréstimo
informado e
que não havia contratado.

Não se vislumbra, portanto, negligência grosseira por parte do consumidor, mas sim conduta induzida por fraude sofisticada, que se valeu de falha no sistema de segurança da instituição financeira
, que, inclusive, permitiu a contratação de empréstimo fraud
ulento e liberação de valores na conta bancária do autor.

Ademais, ainda que se admita alguma desatenção por parte do consumidor, tal circunstância não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que tem o dever de implementar mecanismos de segurança capazes de detectar e impedir operações atípicas
, especialmente quando representam valores expressivos
e
de forma sequencial.

Em tempo, destaco
que, diante do aumento das fraudes em uma "progressão geométrica", com novas tecnologias, as instituições financeiras
possuem a obrigação e
são as mais aptas a investir no combate a esses golpes.

Inclusive,
não é suficiente que as instituições financeiras apenas alertem os consumidores sobre os riscos; é fundamental que assumam a responsabilidade pela segurança do sistema bancário. Não haveria sucesso no golpe contra o apelado se não existisse um sistema de segurança frágil
, inclusive diante da celebração de um contrato de empréstimo fraudulento e sucessivas transferências realizadas, resultando alto valor transferido indevidamente da conta do apelado.

Assim,
diante das peculiaridades do presente caso concreto,
entendo que
não se configura a culpa exclusiva da vítima,
devendo ser afastada a tese da recorrente.

IV – DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL

A

apelante
sustenta que o douto juiz
a quo
entendeu de forma equivocada quando condenou a instituição bancária ao pagamento de supostos danos sofridos pela parte apelada. Afirma que
se
verifica

a absoluta ausência de provas da prática
de qualquer ilícito cometido pela instituição recorrente capaz de ensejar a manutenção da condenação vergastada. Argumenta que é cediça a necessidade de se comprovar a ocorrência de fatos que ensejaram constrangimento, humilhação ou qualquer outro sentimento de ordem pessoal para, então, discutir a existência de danos morais a merecer ressarcimento.

O
apelado
, por sua vez, argumenta que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor, que teve sua conta esvaziada e um empréstimo fraudulento contratado em seu nome, gerando prejuízo de quase R$ 100.000,00. Sustenta que o valor arbitrado é consonante com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O dano moral, em casos de fraude bancária, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria situação vivenciada pelo consumidor, dispensando prova específica do abalo psicológico.

Conforme consignado na sentença recorrida (ID. 332822867):

"No tocante aos danos morais, é inegável que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando-lhe angústia, frustração e abalo psicológico significativo, especialmente considerando o expressivo valor subtraído de sua conta e a negativa do banco em ressarci-lo administrativamente de forma integral."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a subtração indevida de valores da conta bancária do consumidor, em decorrência de fraude, configura dano moral indenizável.

No caso em análise, o autor teve subtraído de sua conta o valor total de R$ 96.767,49, além de ter sido contratado empréstimo fraudulento em seu nome no valor de R$ 41.831,54.

A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, causando angústia, frustração e abalo psicológico significativo, especialmente considerando o expressivo valor subtraído e a negativa do banco em ressarci-lo administrativamente de forma integral.

Assim, resta configurado o dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, a sentença recorrida fixou o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando as circunstâncias do caso,

a condição econômica das partes, a extensão do dano
e o caráter pedagógico da indenização.

Entendo que o valor fixado é razoável e proporcional ao dano experimentado, não merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença
impugnada
por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 1
5
% (
quine
por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026